Tribunal: TJDFT
Processo: 0702101-94.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702101-94.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ PEREIRA BORBA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição, em separado do valor principal da condenação, de RPV para pagamento de honorários advocatícios contratuais. Sustenta o agravante que a Súmula 49 do STF respalda seu pedido, assim como a Jurisprudência do TJDFT. Pede a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar o decote e a expedição do RPV em separado. Em consulta ao PJe, verifica-se que o ora agravante já interpôs recurso contra a mesma decisão, o qual não foi conhecido por esta Turma Recursal por ser deserto. O causídico então recorre novamente da mesma decisão, a qual não sofreu qualquer modificação posterior quando do julgamento dos embargos de declaração interpostos na origem. O recurso não pode ser conhecido. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora